Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708626-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, no Mandado de Segurança n.o 0700985-67.2021.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, suspendeu o curso processual até a publicação do inteiro teor do acórdão que examinou o Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Em suas razões (ID 24314673), narra tratar-se de Mandado de Segurança pelo qual busca afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte e do adicional de Alíquota de ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (“Adicional do FECP”). Sustenta que, não obstante o pedido formulado na inicial para suspender o curso ao processo de origem até a resolução da matéria no Supremo Tribunal Federal, o Tema de Repercussão Geral no 1.093 foi apreciado logo em seguida, tendo havido a publicação da ata de julgamento – cujo teor, segundo alega, não deixa margem de dúvida quanto aos limites do resultado proclamado. Assevera a identidade entre a questão debatida no processo de origem e a tese firmada pela Corte Suprema, nos seguintes termos: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Defende, ainda, que a modulação de efeitos estabelecida no aludido julgado expressamente ressalvou as ações judiciais em curso, razão pela qual o precedente qualificado deve ser observado. Com tais argumentos, busca a concessão de tutela de evidência ou, subsidiariamente, a tutela de urgência, para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos do DIFAL e do FECP nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal, até o julgamento do exame de mérito do presente recurso. Em último caso, pugna pela imediata determinação de prosseguimento do feito, sem a necessidade de aguardar a publicação do acórdão. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 24314674). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, a despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), haja vista combater a agravante decisão que determinou tão somente a suspensão do curso processual até a publicação do inteiro teor do acórdão que examinou o Tema de Repercussão Geral no 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a decisão vergastada (ID 84613862, origem): “Tendo em vista a decisão do Plenário do STFsobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". (...) Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se.” – grifo acrescido No caso particular, todavia, não houve qualquer decisão acerca dos pedidos do impetrante, tendo o douto magistrado a quo se limitado a determinar a suspensão do feito para aguardar a publicação do inteiro teor do acórdão, haja vista a necessidade de se avaliar os detalhes da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte. Com efeito, da análise do pronunciamento sequer é possível afirmar tratar-se de uma decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO. I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes. (...) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 18/02/2021) Outrossim, ainda que se vislumbre conteúdo decisório, o caso não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos, sobretudo se considerada a modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.093.. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a suspensão do feito para aguardar a publicação do inteiro teor do acórdão que examinou o Tema de Repercussão Geral no 1.093 do STF, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator